Tribunal: TJSP
Processo: 1023500-30.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
r – Ausência dos requisitos para indenização – Apelação provida, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1023500-30.2022.8.26.0577; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2023; Data de Registro: 03/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Gil Coelho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2023

Data de publicação:

03/11/2023

Ementa:

Obrigação de fazer – Consórcio – Entrega de carta de crédito correspondente a cota de consórcio contemplada, com dispensa de garantia complementar – Ausência dos requisitos para indenização – Apelação provida, em parte.